Tribunal: STF
Processo: ARE 1561861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍOIO DE CARUARU/PE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC Nº 035/2013, E DO ART. 1º DA LC Nº 26/2010. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A progressão funcional de servidor público municipal deve ter efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos necessários.



    2. O art. 16, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 035/2013, e o art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 26/2010, ao determinarem que os efeitos financeiros da progressão retroagirão apenas à data da decisão concessiva, ou até o prazo de 120 dias após o requerimento, são inconstitucionais por violarem o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.



    3. O Órgão Especial do TJPE, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000722- 88.2018.8.17.2480, declarou a incompatibilidade das expressões "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva" e "que terá efeitos apenas após a decisão concessiva" com o ordenamento jurídico-constitucional.



    4. Sentença mantida, reconhecendo o direito do servidor aos efeitos financeiros retroativos desde a data do requerimento administrativo.



    5. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “a”, e 61, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente